Tribunal: CARF
Processo: 10552.000487/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000487/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LEONEL GONÇALVES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário, Lei
8.212/91, artigo 33, §3o.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
O lançamento de ofício para exigência de contribuições previdenciárias
apuradas em procedimento fiscal será acrescido de multa e juros conforme
previsão do artigo 35 da Lei 8.212/91 com a redação vigente na data da
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
17.743, da 8a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000487/2007-12
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000487/2007-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. MULTA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário, Lei 8.212/91, artigo 33, §3 0 •
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas A multa de mora, de caráter
irrelevável, artigos 35 da Lei 8.212/91.
Conforme o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD
O presente lançamento fiscal refere-se a diferentes débitos de contribuições
previdenciárias, os quais estão elencados no corpo deste relatório, com seus fatos
geradores, bases de calculo e alíquotas aplicadas.
PERÍODO TOTAL DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO: 04/2003 a 10/2005
2. LEVANTAMENTOS
2.1. AFERIÇÃO INDIRETA (AFE): contribuições incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestaram serviços, a fim de retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, destinadas à Previdência Social, inclusive as devidas
pelos segurados empregados, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a Outras
Entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE). De acordo com o
artigo 427, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, os salários
de contribuição foram apurados, considerando o salário de contribuição mínimo
de 40% (quarenta por cento) do faturamento da empresa e descontados os salários
de contribuição declarados em GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações Previdência Social, em virtude da empresa não ter apresentado
contabilidade, ensejando a lavratura de Auto de Infração.
Tais salários de contribuição não constam da GFIP por tratar-se de valores aferidos
indiretamente.
2.1.1. COMPETÊNCIAS: 04/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004,02/2005, 04/2005,
08/2005 e 10/2005.
2.1.2. FATOS GERADORES: remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
titulo, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, a fim de
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, conforme discriminado no Relatório
de Lançamentos - RL e no Discriminativo Analítico de Débito — DAD, apurados
conforme planilha anexa.
(...)
4. OBSERVAÇÕES:
4.1. Dos valores apurados, conforme demonstrado no DAD — Discriminativo Analítico
do Débito, foram deduzidas as sobras dos valores retidos, pelos tomadores, sobre as
notas fiscais de prestação de serviço, após abatimento dos valores devidos à Previdência
Social sobre a folha de pagamento, declarados em GFIP.
4.2. Nas competências 11/2003 a 02/2004, não haviam sobras de valores retidos sobre
notas fiscais, tendo em vista a empresa ter recebido restituição dos valores retidos.
(destaquei)
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou, em síntese, que:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000487/2007-12

1) tendo o lançamento sido por aferição indireta face à não apresentação dos
livros Caixa e Diário, estariam eles sendo apresentados juto com a
impugnação;
2) além dos livros, estariam sendo pagos os valores já declarados em GFIP e que
constam dos referidos livros como devidos à previdência e que foram objeto
das NFLD ́s no 35.876.216-2 e 35.876.217-2, ambas decorrentes desta mesma
ação fiscal, o que resultaria na inexistência de crédito tributário ainda devido
no presente caso;
3) a aferição indireta somente se aplicaria aos casos em que a Fiscalização
desconsidere a contabilidade da empresa, o que não é o caso presente em que
tais livros estão sendo apresentados, ainda que tardiamente;
4) de posse dos livros ora apresentados, não haveria motivo para manter a
aferição indireta;
5) alternativamente, caso os argumentos acima não sejam acolhidos, aduz ainda a
impugnação que a aferição indireta estaria sendo efetuada em patamares
superiores ao permitido pela legislação, sendo os referidos 40% do
faturamento da empresa percentual confiscatório;
6) argumenta que o art. 28, da Lei 8.212/91, definiria o piso salarial da categoria
como limite mínimo para a aferição indireta e que este piso seria muito
inferior ao arbitrado conforme prescrição da IN 03/2005;
7) por fim, requer a redução da multa aplicada que seria superior à multa
prescrita pelo artigo 61, §2o, da Lei 9.430/96.
Face a essas alegações, os autos foram remetidos à autoridade lançadora em duas
oportunidades para que se pronunciasse relativamente aos documentos apresentados, tendo
aquela autoridade em ambas as oportunidades se pronunciado pela manutenção do lançamento
tendo em vista que os Livros apresentados não se revestiriam das formalidade necessárias para
afastar a aferição indireta.
Analisada a Impugnação, a DRJ/BHE julgou-a improcedente , mantendo
integralmente o lançamento, tendo o contribuinte sido notificado dessa decisão em 18/06/2008
(Aviso de Recebimento às fls.384, página 80 do volume 2), vindo interpor Recurso Voluntário
em 04/07/2008 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.386, página 82 do volume 2), onde
simplesmente repisa a Impugnação em todos os seus argumentos, culminando com o seguinte
pedido:
Pelo exposto, a impugnante requer respeitosamente a Vossa Senhoria o acolhimento da
presente impugnação para desconstituir totalmente a NFDL apresentada referente aos
documentos e argumentações acima expostas.
Se não for o entendimento de Vossa Senhoria sejam os salários de contribuição
apresentados no piso da categoria profissional, pois, os valores de 40% do faturamento
tem o intuito de confisco, bem como, ilegais.
Por fim a titulo de argumentação, seja reduzida a multa lançada na NFDL ao valor de
20%, conforme o disposto no Art. 61 § 2° da Lei n.° 9.430/96 Pelo exposto requer seja
recebido o presente recurso e modificada a decisão de primeiro grau e julgado
insubsistente o auto de infração.
Nestes termos, pede e requer deferimento
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000487/2007-12

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
E como visto acima, o presente Recurso Voluntário nada mais é que a própria
peça de impugnação aqui reproduzida sob a roupagem de Recurso Voluntário, não trazendo nada
de novo além do que já foi apresentado na impugnação e analisado pela autoridade julgadores de
primeira instância.
E sendo esse o caso, conforme faculta o §3o, do art. 57, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela
Portaria MF n 343, de 09/06/2015, transcrevo abaixo as razões de decidir do julgamento de
primeira instância, os quais adoto como minhas razões e fundamentos para decidir neste voto:
Conforme Relatório Fiscal de fls. 35/36, a empresa não apresentou contabilidade, o que
ensejou o presente lançamento, por aferição indireta, nos termos do artigo 427 da
Instrução Normativa - IN SRP n o 03, de 14 de julho de 2005. Assim, os salários de
contribuição foram apurados considerando o salário de contribuição mínimo de 40% do
faturamento da empresa e descontados os salários de contribuição declarados em GFIP.
Pela não apresentação da contabilidade, o contribuinte foi autuado por meio do Auto de
Infração - AI n o 11020.002524/2007-06, DEBCAD 35.876.214-6, julgado procedente
por esta DRJ por meio do acórdão n° 02-17.744.
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, §3°, abaixo
transcrito:
Art 33. [...J
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem,
sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
O dispositivo transcrito determina a apuração das contribuições por aferição indireta
sempre que deixarem de ser exibidos A fiscalização documentos ou informações. Nestes
autos, o pressuposto condicionante do arbitramento encontra-se, pois, inteiramente
verificado e comprovado.
A impugnante afirma que apesar dos livros terem sido apresentados a posteriori, os
mesmos refletem a realidade dos fatos, contudo, tal afirmativa não foi comprovada pelo
auditor fiscal notificante que informou que os livros apresentados não estão de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e não atendem As normas do
Departamento Nacional de Registro do Comércio, devendo o lançamento ser mantido
integralmente.
Não há como se acolher a alegação de que os salários de contribuição devem
corresponder ao piso salarial da categoria, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28, §3°,
pois tal determinação legal trata apenas do limite mínimo do salário de contribuição,
não fazendo qualquer menção à aferição indireta, como quer a impugnante.
A multa moratória descrita na presente NFLD está prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91
e possui o devido respaldo legal.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000487/2007-12

Sendo assim, a presente Notificação de Lançamento de Débito - NFLD foi lavrada na
estrita observância das determinações legais vigentes, consoante discriminado nos
Fundamentos Legais do Débito, As fls. 25/28.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital